Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito - RSE No. Processo : 0717601-42.2019.8.07.0001 Recorrente(s) : JUENIL BONFIM DE QUEIROZ Recorrido(s) : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição formulada pela defesa do réu JUENIL BONFIM DE QUEIROZ na qual requer a restituição do prazo para eventual interposição de recurso, em face ao acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, ID 19994251. Aduz o procurador que foi acometido e diagnosticado positivo para o novo coronavírus da COVID-19 em 25/08/2020, e, em 03/09/2020 internado em rede hospitalar, conforme exame laboratorial e atestados médicos acostados no ID 20179223. Assim, diante do fato noticiado, estando o nobre causídico de licença médica (ID 20179223), para que não haja prejuízo ao direito de defesa do réu, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator